Tribunal: TJSP
Processo: 1038985-31.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: a ser considerada é de 09/07/2020 e início do prazo para apelação em 10/10/2020. Não observância da antecipação. Apelação interposta em 03/08/2020.

Intempestividade do recurso.

Apelação não conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1038985-31.2018.8.26.0506; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sebastião Flávio

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida. Contrato para uso de máquina de cartão de crédito e de débito.

Recurso. Intempestividade. Feriado de nove de julho de 2020. Antecipação, em razão da pandemia.

Decisão objeto de recurso que fora disponibilizada no DJE em 08/07/2020. Data de publicação a ser considerada é de 09/07/2020 e início do prazo para apelação em 10/10/2020. Não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida. Contrato para uso de máquina de cartão de crédito e de débito.

Recurso. Intempestividade. Feriado de nove de julho de 2020. Antecipação, em razão da pandemia.

Decisão objeto de recurso que fora disponibilizada no DJE em 08/07/2020. Data de publicação a ser considerada é de 09/07/2020 e início do prazo para apelação em 10/10/2020. Não observância da antecipação. Apelação interposta em 03/08/2020.

Intempestividade do recurso.

Apelação não conhecida.